Tribunal: STF
Processo: HC 56027
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-28
Data de publicação: 1978-04-28

Ementa:
- Não se conhece do habeas corpus quando o alegado constrangimento é imputável a juiz de primeiro grau.
Indefere-se o pedido, quando ao segundo fundamento, pois o habeas corpus não é o recurso indicado para a verificação da cessação de periculosidade.